Tribunal: STF
Processo: ARE 1385641
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSOS CAPTADOS EM DECORRÊNCIA DA LEI ROUANET. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RENÚNCIA FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA OBTIDA POR CAPTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 



    1. Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim sintetizado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO TCU. CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS. LEI ROUANET. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NATUREZA PÚBLICA DA VERBA OBTIDA PELO EMPRESÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA E APELAÇÃO DESPROVIDA NO MÉRITO. 



    1. A preliminar de ausência de fundamentação da sentença não merece acolhida uma vez que não houve violação ao artigo 489, § 10, do CPC, já que do órgão julgador exige-se apenas que apresente fundamentação suficiente para justificar a decisão apresentada, não estando obrigado a apreciar cada um dos múltiplos argumentos deduzidos pela parte. Decisão judicial não é resposta a"questionário" da parte recorrente. 



    2. Não é o caso de sobrestamento do processo nos termos determinados pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 636.886, porque na singularidade, a controvérsia pode ser decida sem que haja necessidade de se recorrer ao art. 37, § 50 da Constituição Federal. 



    3. Não há que se cogitar de início da fluência do prazo prescricional para a execução do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União em 12/03/2014 antes de escoados os quinze dias para recolhimento dos valores aos cofres públicos, contados a partir do recebimento da comunicação, que se deu em 24/03/2014. A prescrição visa punir a inércia do titular da pretensão que deixou de exercê-la no tempo oportuno. Por isso, seu prazo flui apartir do momento em que o titular adquire o direito de reivindicar. E aconsagração do princípio da actio nata, segundo o qual era inexigível que acredora exercesse a pretensão executória antes de esgotados os quinze dias concedidos para a realização do pagamento voluntário. Nesse sentido: AgRg no REsp 1 126764/DF, Rei. Ministro ROGERJO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015. 



    4. Não há que se cogitar de decadência, pois, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, "o processo de tomada de contas é regulamentado pela Lei n° 8.443/92, não havendo que se falar em aplicação subsidiária do art. 54 da Lei n° 9.784/99, com o objetivo de criar prazo de duração do processo administrativo" (MS 31673 ED, Relator(a): Mm. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, PROCESSO ELETRONICO DJe-065 DWULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014). 



    5. Os fatos relativos ao "Projeto Monumenta" se perpetuaram desde a sua aprovação em maio/99 até a rejeição das novas propostas de alteração do Oprojeto em junho/2007 e prestação de contas em outubro/2007. Portanto, não transcorreram mais de cinco anos entre a data dos fatos e a instauração do Processo de Tomada de Contas Especial, em 16/05/2008 (arts. 1° do Decreto n° 20.910/32 e 1° da Lei n°9.873/99).



     6. A pretensão da apelante de fazer contar o prazo decadencial a partir da captação/movimentação dos recursos não prospera e configura venire confra factum proprium, violando a boa -fé objetiva (art. 187 do CC), porque os fatos se arrastaram, com sucessivas prorrogações e pedidos de alterações do projeto inicial, desde a captação até a prestação de contas em outubro/2007. 



    7. A opção por captar recursos junto a empresas privadas toma necessária a observância dos dispositivos da Lei Rouanet, mesmo que a empresa privada patrocinadora não se valha de beneficios legais. Além disso, faz-se necessária a apresentação de prestação de contas, nos termos do artigo 29 da Lei n° 8.313/91. 



    8. As quantias captadas com base na referida lei - e não aplicadas Ono projeto aprovado - têm natureza pública, independentemente de o patrocinador usar ou não de benefícios legais. Assim, resta claro o dano ao erário e a devolução do valor faz-se necessária para aplicação em outros projetos culturais aprovados, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa da União.” (e-doc. 23, p. 9-10).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes afirmam violados os arts. 70, parágrafo único, e 216, § 3º, da Constituição da República. Sustentam que os recursos financeiros obtidos de empresa particular não foram objeto de renúncia fiscal, tendo em vista que a patrocinadora não alcançou lucros em 1999. Assim, tais valores, ainda que captados a partir do previsto na Lei Rouanet, manteriam a natureza jurídica estritamente privada, sendo indevido o ressarcimento determinado pelo TCU, em acórdão resultante de tomada de contas, sob pena de enriquecimento ilícito da União. Entendem contrariados os princípios da legalidade e da razoabilidade.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Na origem, os recorrentes ajuizaram demanda objetivando desconstituir acórdão do TCU, proferido em Tomada de Contas, pelo qual foram condenados a restituir ao erário os valores captados, por meio de mecanismo de incentivo à cultura, junto à empresa Volkswagen. Sustentaram os autores que a patrocinadora não fez uso da contrapartida fiscal, pelo que, ante a inexistência de renúncia fiscal, os recursos financeiros obtidos não têm natureza pública, o que afasta a necessidade de ressarcimento, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário. 



    4. Para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo os seguintes trechos, respectivamente, da sentença e do acórdão recorrido:



    “Tratando-se de recursos provenientes de patrocínio para a execução de projeto a que se refere a Lei n° 8.313/91, há de ser cumprido o seu art. 29, segundo o qual, além do depósito e movimentação, em conta bancária específica, em nome do beneficiário, deve ser feita a respectiva prestação de conta, nos termos do regulamento.



    O fato de a empresa Volkswagen do Brasil não ter se utilizado da dedução do Imposto de Renda prevista na Lei Rouanet, que somente chegou ao conhecimento dos autores após a instauração da Tomada de Contas Especial, não altera a natureza dos recursos captados pelo patrocínio obtido de acordo com o mecanismo de apoio nela previsto, assim como não os exime de prestar contas.



    Se outro fosse o entendimento, bastaria que o beneficiário, após captar recursos com base na Lei Rouanet, tomasse conhecimento de que o patrocinador não se valeu do beneficio legal para que fosse possibilitada, na hipótese de inexecução total ou parcial do projeto, uma eventual apropriação indevida de valores que lhe foram transferidos para urna finalidade específica, sem a correspondente prestação de contas. 



    Se a empresa Prêmio Editorial pretendia obter recursos privados, em relação aos quais não houvesse a necessidade de prestar contas, deveria ter buscado os patrocínios sem a participação do Poder Publico, ou seja, sem se valer da Lei no 8.313/91, não sendo este o caso dos autos.



(...)



    Tratando-se de patrocínio destinado expressamente a projeto aprovado pelo Ministério da Cultura, na forma da Lei Rouanet, é necessária a comprovação de sua realização, por meio da prestação de contas, na qual deve ser demonstrada a regular aplicação dos recursos captados.



(...)



    De outra parte, o art. 5°, V e VI, da Lei n°8.313/91 estabelece: 



    "Art. 5° O FNC é um fundo de natureza contábil, com prazo indeterminado de duração, que funcionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis, conforme estabelecer o regulamento, e constituído dos seguintes recursos: 



(...)



     V - saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o Capítulo IV e o presente capítulo desta lei; 



    VI - devolução de recursos de projetos previstos no Capitulo IV e no presente capítulo desta lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa;



    Na hipótese em que os recursos captados estritamente para os fins da Lei n° 8.313/91 não são devidamente utilizados e não é atingido objeto pretendido, sua reversão para o Fundo Nacional da Cultura (FNC) é destinada à aplicação em outros projetos culturais, motivo pelo qual não há que se falar em confisco ou enriquecimento sem causa da União. 



    Dessa forma, a condenação dos autores ao pagamento do valor dos recursos captados encontra respaldo no dispositivo legal acima transcrito, uma vez que o patrocínio estava vinculado a um projeto previsto na Lei Rouanet.” (e-doc. 17).



    “No mérito, tem-se que a empresa autora teve um projeto aprovado no MinC, com fundamento na Lei Rouanet (Lei n° 8.313/91), no valor de R$ 410.880,00, com prazo de captação fixado inicialmente de 21/05/99 a 31/12/99. Sendo que, deste valor, foram captados R$ 144.808,00 junto à empresa Volkswagen do Brasil, sendo concedidas prorrogações que estenderam o prazo até 21/12/02. 



    Reconhecendo pendências e alegando dificuldades, a empresa autora solicitou alteração do projeto e apresentou prestação de contas em 2007. O MinC solicitou informações e documentos para análise da prestação de contas e, em virtude do não atendimento, instaurou tomada de contas especial. Após julgamento e análise de recurso na mencionada tomada de contas, o TCU julgou irregulares as contas e condenou a empresa a restituir ao erário os valores repassados pela patrocinadora. Verifica-se que a opção por captar recursos junto a empresas privadas, torna necessária a observância dos dispositivos da Lei Rouanet, mesmo que a empresa privada patrocinadora não se valha de benefícios legais. Além disso, faz-se necessária a apresentação de prestação de contas, nos termos do artigo 29 da Lei n°8.313/91.



     Salienta-se que as quantias captadas com base na referida lei e não aplicadas no projeto aprovado têm natureza pública, independentemente de o patrocinador usar ou não de benefícios legais. 



    Assim, resta claro que, ao contrário do que aduz a autora, há dano ao erário e que a devolução do valor faz-se necessária para aplicação em outros projetos culturais aprovados, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa da União. Por tal razão, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no Acórdão n° 520/14 - TCU - Plenário ” (e-doc. 23, p. 6-8).



    5. Buscam os recorrentes discutir a natureza jurídica dos recursos captados sob os auspícios do mecanismo de incentivo à cultura, quando a patrocinadora não tiver utilizado a respectiva contrapartida fiscal. Ocorre que a questão controvertida nestes autos foi inteiramente decidida à luz da interpretação dos dispositivos da Lei nº 8.313, de 1991, Lei Rouanet, sendo certo que eventual ofensa à Constituição da República seria meramente indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    6. No caso, a alegada violação a preceito constitucional, se existente, se daria por via reflexa, a ser demonstrada a partir de juízo prévio de legalidade, decorrente da infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Inexistindo contrariedade direta e frontal entre o acórdão recorrido e o texto da Constituição da República, não se possibilita a análise do que veiculado na via extraordinária. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Licença-prêmio. Natureza da verba. Imposto de renda. Incidência. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional ou para o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.172.669-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. CONDUTA VEDADA PREVISTA NA LEI 9.504/1997 (LEI DAS ELEIÇÕES). OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Eventual violação do texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, dar-se-ia de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. “ 



    (ARE nº 1.076.813-AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/09/2018, p. 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.9.2017. LOTEAMENTO URBANO. CONDOMÍNIO FECHADO. GARANTIA DO LIVRE ACESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” 



    (ARE nº 1.063.099-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2017, p. 06/02/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Abono de permanência. 2. Reajuste e reflexos em férias e 13º salário. Alegação de violação do princípio constitucional da legalidade. 3. Súmula 636. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 751.878-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/09/2013, p. 08/10/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. Ademais, a Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. (...)” 



    (AI nº 835.474-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/12/2012, p. 1º/02/2013).



    7. Isso posto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator